Tribunal: STF
Processo: Rcl 66539
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI’S NS. 3.961 e 5.625 e RE 958.252 - TEMA N. 725. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR PRESENTES. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.